Tribunal: TJDFT
Processo: 0700257-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela CIA Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP contra acórdão que, ao manter condenação em honorários advocatícios em cumprimento de sentença, teria incorrido em contradição, omissão e premissa equivocada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração; (II) definir se o recurso foi utilizado com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC têm por finalidade integrar ou esclarecer pronunciamento judicial decisório, sanando obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A alegação de omissão quanto à ilegitimidade da pretensão da devedora não se sustenta, pois essa expressão sequer consta no acórdão embargado, sendo, na verdade, trecho de tese jurisprudencial aplicada de forma genérica e corretamente contextualizada
5. Não há contradição no acórdão embargado, pois inexiste incongruência entre fundamentos, conclusão e dispositivo. A divergência entre o que foi decidido e a tese defendida pela parte não caracteriza contradição sanável por embargos.
6. Não se configura erro material na análise dos fundamentos da impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que o acórdão apontou que os pedidos da embargante não extinguiram o processo, reconhecendo a resistência da parte executada à pretensão da credora.
7. Não ocorreu erro de fato, nem equívoco dos julgadores na apreciação de premissa fática.
8. Consta no acórdão recorrido que “São cabíveis os honorários advocatícios em favor da parte credora pela rejeição total ou parcial da impugnação ofertada pela Fazenda Pública, excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela devida do crédito” (REsp n. 1.808.482/RS, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024).
9. Consta no acórdão ser “cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que por ela impugnado o pedido de cumprimento de sentença” (AgInt no REsp n. 2.077.873/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023).
10. Consta no acórdão que “oferecida resistência à execução da sentença, são devidos os honorários advocatícios em atenção ao princípio da causalidade” (AgInt no REsp n. 1.886.309/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 17/2/2021)
11. Não houve fundamentação equivocada ou julgamento com base em premissa fática incorreta, tampouco omissão de análise de teses relevantes, nos termos da orientação firmada pelo STJ (REsp 1.404.796/SP), bastando que a decisão seja devidamente fundamentada.
12. O acórdão embargado encontra-se claro, coerente, fundamentado e em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988, não havendo vícios que justifiquem a alteração do resultado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta a tese da parte de forma fundamentada, inexistindo vícios, ainda que contrariamente ao seu interesse.
3. O erro de fato é o equívoco do julgador na apreciação de premissa fática. O vício, excepcionalmente, pode ensejar a oposição de embargos de declaração para sua correção quando for decisivo para o resultado do julgamento. Isso não ocorreu no caso em apreço.
4. É legítima a fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública que oferece resistência ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente, conforme o princípio da causalidade.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, § 7o; CF/1988, art. 93, IX.